Tribunal: TJSP
Processo: 1017756-44.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Veículo usado. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência da ação e procedência da reconvenção. Parte do recurso da ré, que não faz impugnação específica aos fundamentos da sentença, trazendo razões dissociadas do quanto decidido, não deve ser conhecido. Violação ao princípio da dialeticidade. Infringência ao disposto nos arts.

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Veículo usado. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência da ação e procedência da reconvenção. Parte do recurso da ré, que não faz impugnação específica aos fundamentos da sentença, trazendo razões dissociadas do quanto decidido, não deve ser conhecido. Violação ao princípio da dialeticidade. Infringência ao disposto nos arts. 1.002 e 1.016, II e III, CPC. Recurso não conhecido em parte. Autora que efetuou a compra de boa-fé de veículo, efetuando vistoria cautelar, transferência junto ao Detran e contratação de seguro. Ré que registrou o furto do veículo após três meses dos fatos, quando o mesmo já estava transferido para a autora. Desídia da ré que corroborou para a venda fraudulenta do veículo, causando danos a autora, terceira de boa-fé. Necessidade de comparecimento em delegacia para prestar depoimento, tornando-se depositária do veículo que havia adquirido, com necessidade de impetração de mandado de segurança criminal para poder circular com o veículo. Danos morais bem reconhecidos. Quantum mantido (R$ 10.000,00). Autora que sucumbiu em parte mínima de seus pedidos. Ré que deverá arcar com a integralidade da sucumbência na lide principal. Autora que apresentou resistência ao pedido reconvencional ao apresentar contestação à reconvenção. O reconhecimento do pedido reconvencional leva a condenação da reconvinda nas verbas sucumbenciais, ressalvada a gratuidade judiciária que lhe foi concedida. Sentença parcialmente reformada, apenas em relação a sucumbência da lide principal. Honorários majorados. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.